Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741338-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F C K ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por F C K ENGENHARIA LTDA. – EPP contra a decisão monocrática proferida nos presentes autos, oriundos da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação (ID no 76700811). A demanda originou-se de execução de título judicial, na qual a agravante foi intimada para cumprimento de sentença. A exceção de pré-executividade foi apresentada sob o argumento de nulidade da intimação, por ausência de requerimento expresso do exequente e por não ter sido observada a forma adequada de comunicação processual. Nos embargos de declaração (ID no 76744011), a embargante sustenta a existência de vício de contradição na decisão embargada, ao afirmar que o patrono da parte agravante teria tido ciência dos atos processuais por meio de publicações no Diário de Justiça Eletrônico desde a instauração da fase de cumprimento de sentença. Alega que tal afirmação não corresponde à realidade processual, pois o advogado da agravante somente foi habilitado nos autos em 05/08/2025 (ID no 245071732, PJe-1), enquanto a decisão que deflagrou o cumprimento de sentença foi proferida em 07/11/2024 (ID no 216831313, PJe-1), sendo que a primeira publicação em nome do patrono da agravante ocorreu apenas em 03/09/2025 (ID no 76744012). Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, reconhecendo-se a nulidade da intimação e, por conseguinte, o acolhimento do pedido de efeito suspensivo, com fundamento nos arts. 1.019, I, e 1.022, I, do CPC. Contrarrazões apresentadas (ID no 77194043), nas quais o embargado JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida. No mérito, pelo desprovimento do recurso. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No caso em exame, a embargante sustenta a existência de vício de contradição na decisão embargada, ao argumento de que o patrono da parte agravante não teria tido ciência dos atos processuais desde a instauração da fase de cumprimento de sentença, contrariando o que constou na fundamentação da decisão. Alega que o seu advogado somente foi habilitado nos autos em 05/08/2025 (ID no 245071732), e que a primeira publicação em seu nome ocorreu apenas em 03/09/2025 (ID no 76744012), razão pela qual não poderia ser imputada inércia à defesa técnica. Porém, sem razão à embargante. A decisão embargada é clara e coerente em sua fundamentação, tendo analisado os elementos constantes dos autos à luz da legislação aplicável. O reconhecimento da validade da intimação realizada por meio de aviso de recebimento, ainda que devolvido com a anotação “mudou-se”, encontra respaldo no art. 513, § 3o, c/c o parágrafo único do art. 274 do CPC, conforme expressamente consignado. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ também corrobora esse entendimento, conforme precedentes citados na própria decisão. Quanto à alegada contradição relativa à ciência do patrono da agravante, verifica-se que a decisão embargada não se baseou exclusivamente na publicação em nome do advogado para indeferir o efeito suspensivo, mas na ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A menção à ciência do advogado apenas reforça o entendimento de que não houve prejuízo processual relevante, sobretudo porque a intimação da parte executada foi realizada pessoalmente, no mesmo endereço da citação, nos moldes legais, e não se constatou qualquer vício capaz de comprometer a validade do ato, embora se tenha havido um equívoco sobre a intimação do patrono da embargante a respeito da intimação sobre o cumprimento de sentença, o que não compromete a argumentação lançada na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à revaloração de provas ou à substituição do juízo de convencimento do magistrado por mera inconformidade da parte. A decisão embargada enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. A irresignação da embargante revela nítido caráter infringente, o que não se admite na via eleita, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão monocrática de ID no 76700811. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador